Tribunal: TJSP
Processo: 0015048-67.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Pedido de alvará judicial – Distribuição livre para a 4a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional I – Santana – Redistribuição por dependência ao Juízo da 3a Vara da Família e Sucessões, por ter processado o inventário – Impossibilidade – Alvará judicial cujo fim é o levantamento de valores em PIS e FGTS – Pedido autônomo - Hipótese que se amolda ao

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Pedido de alvará judicial – Distribuição livre para a 4a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional I – Santana – Redistribuição por dependência ao Juízo da 3a Vara da Família e Sucessões, por ter processado o inventário – Impossibilidade – Alvará judicial cujo fim é o levantamento de valores em PIS e FGTS – Pedido autônomo - Hipótese que se amolda ao artigo 666 do C.P.C. – Observância ao artigo 903 e parágrafo único das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça - Precedentes - Procedente o conflito - Competência do MM. Juízo Suscitado.